Tribunal: TJDFT
Processo: 0732931-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732931-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: Embargos de Declaração Embargante: Sul America Companhia de Seguro Saúde Embargado: Valéria da Silva Mororo D e c i s ã o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Sul América Companhia de Seguro Saúde (Id. 43931056) contra o acórdão (Id. 43434464) que negou provimento ao agravo de instrumento manejado pela ora embargante. Em suas razões recursais (Id. 43931056) a recorrente sustenta, em síntese, que o acórdão embargado foi omisso, pois desconsiderou que já havia sido proferida a sentença pelo Juízo singular. Aduz que em virtude da sentença proferida na origem, o agravo de instrumento interposto pelo embargante perdeu o objeto. Requer, portanto, o conhecimento e provimento dos embargos, para que a aludida omissão seja sanada. A embargada foi intimada (Id. 44485442), mas não ofereceu contrarrazões. É a breve exposição. Decido. Inicialmente, é necessário salientar que as premissas em que são alicerçados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal nutrido pela embargante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade revela-se com a possibilidade de propiciar o recurso algum proveito para o recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obtenção de um resultado útil. No caso em deslinde, observa-se que a Egrégia 2a Turma Cível negou provimento ao agravo de instrumento interposto e, portanto, os termos da decisão impugnada foram mantidos. Por essa razão, não está demonstrada a fundamentalidade dos presentes embargos de declaração como meio necessário para a obtenção de um resultado útil, tendo em vista que as conclusões obtidas pelo acórdão embargado não interferem no mérito da sentença proferida pelo Juízo singular. A propósito, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. "QUERELA NULLITATIS". AUSÊNCIA DE VÍCIO TRANSRECISÓRIO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO VIA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. 1. A parte autora pretende a nulidade da sentença judicial prolatada no processo de conhecimento, tão somente, porque houve erro material na indicação do imóvel, objeto de reintegração de posse, daqueles autos. 2. A querela nullitatis consiste na medida excepcional de impugnação à sentença já acobertada pelos efeitos da coisa julgada, quando presentes vícios capazes de afetar a eficácia e validade do processo. Esses vícios são denominados pela doutrina, bem como pela jurisprudência, de vícios transrescisórios; cujo exemplo clássico é a ausência de citação. 3. O mero erro material não pode ser elevado ao patamar de vício transrescisório, capaz de lastrear a excepcional medida da querela nullitatis. 4. O mencionado erro material foi reconhecido e corrigido pelo juízo originário, no julgamento dos Embargos de Declaração interpostos nos autos do cumprimento de sentença, não havendo qualquer prejuízo para o apelante. 5. Mostra-se latente a falta de interesse recursal da parte autora, vez que não subsistem a necessidade nem a utilidade do recurso manejado. 6. Recurso não conhecido. (Acórdão no 1272896, 07008283120208070018, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 20/8/2020.) Com esses fundamentos, não conheço o recurso interposto. Publique-se. Brasília-DF, 21 de março de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator